Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-53.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS
ELEITORAIS. CONDUTAS VEDADAS. LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra os Acórdãos 65.431, 65.432 e 65.433,
que negaram provimento aos recursos eleitorais e mantiveram sentença que
condenou o embargante ao pagamento de multa pela prática de condutas vedadas.
2. O embargante alega omissões relacionadas à configuração de litispendência e à
análise de provas, especialmente sobre a retirada das publicações antes da decisão
liminar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os acórdãos apresentam omissão
quanto à análise da litispendência entre as representações; (ii) examinar se houve
omissão sobre a análise das provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44292404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
5. Os acórdãos analisaram expressamente a inexistência de litispendência,
considerando que as representações envolvem condutas vedadas distintas, ainda
que praticadas pelas mesmas partes.
6. Foi enfrentada a alegação de que as postagens foram realizadas em um único
momento e retiradas antes da decisão liminar, destacando-se que o número de
postagens foi devidamente considerado na aplicação da multa.
7. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a aplicação da multa observa o
número de publicações irregulares, independentemente de eventual retirada antes
da decisão liminar (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº
23.735/2024).
8. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios é
incabível, conforme jurisprudência do TSE e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A inexistência de litispendência entre ações eleitorais que
envolvam condutas vedadas distintas e a apreciação expressa das provas, inclusive
sobre o número de postagens, não caracterizam omissão ou contradição a justificar
o acolhimento de embargos de decla

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600064-53.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600064-
53.2024.6.16.0005, que com fundamento nos artigos 57-C, §1º, inciso II, e 73, inciso II, da Lei n.
9.504/97, julgou procedente as representações nº 0600063-68.2024.6.16.0005, nº 0600064-
53.2024.6.16.0005; e autos nº 0600065-38.2024.6.16.0005, e determinou ao representado Marcelo
Elias Roque o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por publicação, todas no mínimo legal,
totalizando R$ 15.000,00. (Representações Eleitorais formuladas por União Brasil - Paranaguá/PR
em face de Marcelo Elias Roque, prefeito do município de Paranaguá/PR, todas referentes a
postagens alusivas à divulgação institucional junto à página oficial do Município de Paranaguá/PR
na rede social Instagram, após o termo mencionado no artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, mais especificamente sobre investimentos na Guarda Civil Municipal (autos nº 0600063-
68.2024.6.16.0005); revitalização de praça pública (autos nº 0600064-53.2024.6.16.0005); e programa
de mobilidade urbana, transporte coletivo gratuito e pavimentação asfáltica (autos nº 0600065-
38.2024.6.16.0005). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO ELIAS ROQUE (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44292404
14/12/2024
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44292404 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.851

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600064-
53.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MARCELO ELIAS ROQUE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
EMBARGADO: UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS
ELEITORAIS. CONDUTAS VEDADAS. LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra os Acórdãos 65.431, 65.432 e 65.433,
que negaram provimento aos recursos eleitorais e mantiveram sentença que
condenou o embargante ao pagamento de multa pela prática de condutas vedadas.
2. O embargante alega omissões relacionadas à configuração de litispendência e à
análise de provas, especialmente sobre a retirada das publicações antes da decisão
liminar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os acórdãos apresentam omissão
quanto à análise da litispendência entre as representações; (ii) examinar se houve
omissão sobre a análise das provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44292404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
5. Os acórdãos analisaram expressamente a inexistência de litispendência,
considerando que as representações envolvem condutas vedadas distintas, ainda
que praticadas pelas mesmas partes.
6. Foi enfrentada a alegação de que as postagens foram realizadas em um único
momento e retiradas antes da decisão liminar, destacando-se que o número de
postagens foi devidamente considerado na aplicação da multa.
7. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a aplicação da multa observa o
número de publicações irregulares, independentemente de eventual retirada antes
da decisão liminar (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº
23.735/2024).
8. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios é
incabível, conforme jurisprudência do TSE e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A inexistência de litispendência entre ações eleitorais que
envolvam condutas vedadas distintas e a apreciação expressa das provas, inclusive
sobre o número de postagens, não caracterizam omissão ou contradição a justificar
o acolhimento de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b.
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20.
Jurisprudência relevante citada
TRE/PR, REl nº 060006818, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
14/10/2024.
TRE/PR, REl nº 060003972, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
03/10/2024.
TSE, ED no AgR no AgR no REspE nº 060078581, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, DJE 09/09/2024.
TRE/PR, AIM nº 060072702, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 27/04/2023.

Num. 44292404 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO ELIAS ROQUE em face dos
Acórdãos 65.431, 65.432 e 65.433, por meio dos quais esta Corte negou provimento aos recursos
eleitorais interpostos, mantendo-se hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá, que julgou procedentes as Representações Eleitorais de nº
0600063-
68.2024.6.16.0005, nº 0600064-53.2024.6.16.0005 e nº 0600065-38.2024.6.16.0005, e aplicou-
lhe multa de R$ 15.000,00, pela prática de condutas vedadas a agente público.
O embargante alega, em síntese, que: a) os acórdãos apresentam omissão ao deixar de analisar
a configuração da litispendência entre as representações, as quais envolvem as mesmas partes,
causa de pedir e pedidos idênticos, bem como não considerou jurisprudência aplicável ao caso; e
b) omissão em relação às provas, incluindo a ata notarial que registra as publicações em um
único dia e momento, e ausência de menção expressa sobre a retirada das publicações antes da
prolação da decisão liminar. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir os
vícios apontados.
O embargado apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e rejeição dos
aclaratórios, por considerar que não se verificam omissões a serem sanadas, mas apenas
tentativa de revisão do julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos, pois não se verificam contradições, erro material ou omissões, mas apenas
tentativa de rediscussão.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:

Num. 44292404 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

De início, salienta-se que, nos Acórdãos embargados conferiu-se interpretação pela inexistência
de litispendência entre as ações. Além disso, ficou devidamente fundamentado que se trata de
três representações envolvendo as mesmas partes, mas que apontam condutas vedadas
distintas, pois estão relacionadas a postagens diferentes.
O embargante não pode, mais uma vez, alegar litispendência entre as ações, visto que, para a
sua configuração, é necessário que a ação posterior possua as mesmas partes, o mesmo pedido
e a mesma causa de pedir, o que não se verifica no presente caso.
O embargante alega a ocorrência de omissão nos Acórdãos, na medida em que "Conforme
indicado durante a marcha processual, existiu tão somente uma ata notarial virtual (Verifact) para
exibir-se as três publicações – outro indício de que a conduta ilícita é a mesma”. Assim, afiança,
omitiu-se quanto à análise das provas constantes na ata notarial, a qual registra as publicações
em um único dia e momento, bem como não mencionou expressamente a retirada das
publicações antes da decisão liminar.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Constou expressamente nos Acórdãos embargados os motivos pelos quais esta Corte manteve o
entendimento do Juízo a quo que, ao aplicar a multa, levou em consideração o fato de que,
apesar da retirada das publicações, foram realizadas três postagens em desconformidade com a
Legislação Eleitoral. Como já asseverado, ao contrário do que afirma, as causas de pedir são
diferentes, na medida em que cada representação imputa conduta vedada diferente ao
representado, ora embargante.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que deve ser levado em conta, na aplicação da
multa, o número de postagens realizadas, como bem se observa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL IRREGULAR. JULGAMENTO CONJUNTO. MULTA. CRITÉRIOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

Num. 44292404 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou procedentes as
Representações Especiais ajuizadas, condenando os recorrentes ao pagamento de
multa pela realização de publicidade institucional em redes sociais em período
vedado, em montante acima do mínimo legal e por publicação efetuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da multa aplicada respeita
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) definir se a aplicação da
multa por cada postagem, ao invés de por processo, está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por conduta vedada deve ser fixada dentro dos parâmetros estabelecidos
pela legislação eleitoral, observando-se a gravidade da infração, a repercussão
atingida e a capacidade econômica dos infratores, conforme previsto no art. 73, VI,
b, da Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.735/2024.
4. O cargo ocupado pelos recorrentes e a permissão de divulgação das publicações
não justificam, por si só, a majoração da multa, pois tais elementos são ínsitos à
própria infração.
5. Considerando que as publicações permaneceram disponíveis por cerca de 10
dias e que foram realizadas 31 postagens irregulares, entende-se que a sanção não
deve ser aplicada no mínimo legal, mas também não é razoável sua fixação por
cada publicação individualmente.
6. A ausência de candidatura dos recorrentes nas eleições de 2024 atenua o
impacto publicitário das publicações, justificando a redução da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A multa por conduta vedada por publicidade
institucional em período eleitoral deve ser fixada com base na gravidade do
ato e nas condições financeiras do agente, considerando, ainda, o número de
publicações irregulares e seu impacto, sem multiplicação automática por cada
ato individual de publicidade.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REl nº 060006818, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, PSESS 14/10/2024; TRE/PR, REl nº 060003972, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 03/10/2024.
(RECURSO ELEITORAL nº060006989, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 29/10/2024)

Num. 44292404 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46

Ademais, no que tange a validação de prints e vídeos por meio de ata notarial, o artigo 17, § 2º,
da Resolução nº 23.608/19 do TSE dispõe que a comprovação de postagens não se restringe à
ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente avaliar se ficou devidamente comprovada a
efetiva disponibilização do conteúdo.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, o Acórdão enfrentou todas as teses
que levaram ao desprovimento do recurso, as quais foram devidamente fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de se
manter a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,

Num. 44292404 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo o vício de omissão alegado, fica evidente a pretensão do embargante
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
MARCELO ELIAS ROQUE, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600064-53.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: MARCELO ELIAS ROQUE - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173 - EMBARGADO: UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) EMBARGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,

Num. 44292404 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413121027900000043240399
Número do documento: 24121413121027900000043240399
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 14:52:46
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024